Tribunal: STF
Processo: RHC 54161
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
- INSTRUÇÃO CRIMINAL - TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE INQUIRIÇÃO PELO JUIZ - NULIDADE.
A SIMPLES RATIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES PRESTADOS NA FACE DE INQUÉRITO, SEM A EFETIVA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO JUIZ, OFENDE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E PREJUDICA A APURAÇÃO DA
VERDADE SUBSTANCIAL. 
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.